Tribunal: TJDFT
Processo: 0733999-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Não havendo menção expressa, o valor arbitrado a título de compensação por danos morais se refere ao total devido aos autores, e não a cada um deles.
4. Provido o apelo para aumentar a condenação, não incide a majoração dos honorários de sucumbência tratada no § 11, do art. 85, do CPC, que ocorre quando o recurso não é provido.
5. Embargos declaratórios não providos.